Tribunal: TJSP
Processo: 1000759-17.2019.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Correção do vício – Termo inicial de contagem dos juros de mora – Juros incidentes a partir do desembolso – Embargos parcialmente acolhidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000759-17.2019.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram
parcialmente os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1000759-17.2019.8.26.0604/50000 - Sumaré - Voto no 45681
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 45681
EDEC.No : 1000759-17.2019.8.26.0604/50000
COMARCA : SUMARÉ
EBTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
EBDO. : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição

Correção do vício Termo inicial de contagem dos juros de
mora Juros incidentes a partir do desembolso Embargos
parcialmente acolhidos.*
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela ré contra o v. acórdão de fls. 353/361, que deu
provimento ao apelo do autor para julgar procedente a
ação, acolhendo a pretensão indenizatória dos danos
materiais, comprovados em R$ 21.000,00.
Aponta
o
embargante
a
ocorrência
de
contradição, tendo em vista que o dispositivo do decisium
determinou que o montante seja corrigido a partir do
desembolso e acrescido de juros de mora incidentes a
partir da data do evento, em contradição com a
jurisprudência colacionada no teor do voto. Requer sejam
os juros de mora contabilizados a partir da citação.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante. Por um lapso
o dispositivo do v. acórdão fez constar que o termo de
início de fluência dos juros moratórios seria a partir do
evento danoso.
Porém,
não
há
que
se
falar
em
contabilização dos juros de mora a partir da citação.
Nesse sentido, como bem consignado no v.
acórdão:
“Tal importância deverá ser restituída
pela ré à seguradora, atualizada e acrescida de juros de
mora legais, ambos a contar da data dos respectivos
reembolsos.
Veja-se:
Consoante o entendimento jurisprudencial
desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1000759-17.2019.8.26.0604/50000 - Sumaré - Voto no 45681
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
seguradora contra o causador do sinistro, por sub-
rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do
efetivo desembolso, e não da citação (STJ, REsp
1539689/DF RECURSO ESPECIAL 2015/0148953-6, Rel. Min.
MOURA
RIBEIRO,
Terceira
Turma,
j.
05/06/2018, DJe
14/06/2018, RSTJ vol. 251, p. 490).”
Desta forma, acolhem-se os embargos de
declaração para sanar o vício apontado, de forma que onde
constou:
“Desta forma, deve a presente demanda ser
julgada PROCEDENTE para CONDENAR a requerida a indenizar
a autora no montante de R$ 21.000,00 devidamente
atualizado a partir do desembolso e acrescido de juros de
mora incidentes a partir da data do evento. Por força da
sucumbência, arcará a requerida com as custas judiciais e
despesas processuais, bem como honorário advocatícios,
que ora arbitro em 15% sobre o valor da condenação.”
Passe a constar:
“Desta forma, deve a presente demanda ser
julgada PROCEDENTE para CONDENAR a requerida a indenizar
a autora no montante de R$ 21.000,00 devidamente
atualizado e acrescido de juros de mora incidentes a
partir do desembolso. Por força da sucumbência, arcará a
requerida com as custas judiciais e despesas processuais,
bem como honorário advocatícios, que ora arbitro em 15%
sobre o valor da condenação.”
Ante o exposto, acolho parcialmente os
embargos de declaração.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator